Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-98.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004188-98.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN BARROS MARQUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENTONI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 961.696.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JEAN BARROS MARQUES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – CONDENAÇÃO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - JEAN BARROS MARQUES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jean
Barros Marques
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1004188-98.2021.8.11.0002, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04
(quatro) anos de reclusão,
em regime
semiaberto,
além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
(Id. 87971999).

Inconformado, o recorrente requer a
absolvição
do crime de roubo por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (Id. 87972015).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 87972018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 89564459).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - JEAN BARROS MARQUES

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente requer a
absolvição
do crime de roubo por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 87971959):

“Sobressai do incluso caderno informativo que, no
dia 31.01.2021
, por volta das 19h00min., em via pública localizada na Av. João Ponce de Arruda, Bairro Jardim Potiguar, próximo ao ‘Posto 0 KM’, em Várzea Grande/MT, o denunciado JEAN BARROS MARQUES, agindo de forma consciente e voluntária,
mediante violência e grave ameaça
,
subtraiu
01 (uma) bolsa contendo peças de roupas e 01 (um) aparelho celular da marca Positivo (Auto de Avaliação às fls. 38/IP), todos
pertencentes à vítima Rosângela Maria do Espírito Santo
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima aguardava seu companheiro em um ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado JEAN BARROS MARQUES anunciando o assalto e exigindo a entrega de sua bolsa.

Tendo a vítima se negado a entregar seus bens enquanto o denunciado puxava a bolsa de suas mãos
, Jean Barros desferiu dois socos em seu rosto a fim de que soltasse a res furtiva
. Conseguindo atordoar a vítima, tomou os bens e empreendeu fuga do local. Entretanto, a ação criminosa foi visualizada por seguranças de um comércio nas imediações e por populares, que rapidamente localizaram e detiveram o denunciando até a chegada das autoridades.

Já no local e diante das circunstâncias, guardas municipais encaminharam Jean Barros à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor. Interrogado (fls. 09/IP), o denunciado negou a autoria da prática criminosa e alegou que estava sob efeito de entorpecentes no momento em que foi detido.”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pretendida absolvição
.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 87971028), Boletim de Ocorrência n.º 2021/14 – Guarda Municipal de Várzea Grande (Id.

87971029), Termos de Apreensão e Entrega (Id. 87971031/87971033), Auto de Avaliação Indireta (Id. 87971950 - Pág. 75), além, é claro, da prova oral produzida.

A
autoria
da mesma forma restou comprovada no feito pela prova oral colhidas na fase inquisitorial e em juízo de forma harmônica, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

A vítima
Rosângela Maria do Espírito Santo
, ouvida apenas em sede inquisitorial, relatou de maneira segura a ocorrência do fato criminoso (Id. 87971034):

“(...) QUE após descer do ônibus coletivo, ficou aguardando na avenida a chegada de seu namorado que mora próximo quando o conduzido passou pela declarante, por é m ficou observando a declarante e retornou; QUE ele abordou a declarante, agarrando a declarante pela blusinha exigindo a entrega de sua bolsa; QUE a declarante se negou a entregar e ele puxava a bolsa, ocasião em que ele desferiu dois socos em seu rosto, deixando a declarante atordoada, então ele conseguiu tomar sua bolsa e saiu correndo; QUE um segurança local e populares foram atrás do conduzido e o detiveram, recuperando sua bolsa e acionando a polícia; QUE a declarante apresenta inchaço na testa e na área dos olhos, corte na língua e se queixa de fortes dores na cabeça devido as agressões; (...)”

Do mesmo modo foram os depoimentos das testemunhas
Entoni Conceição da Silva
e
Fernanda Ferreira de Araújo
que relataram em sede policial que visualizaram o acusado detido por populares e interviram para recuperar os bens da vítima, tendo
ratificado seus depoimentos em juízo
(Id. 87971030/87971032/52925960):

“(...) QUE nesta data, por volta das 19:00 horas, o depoente, juntamente com a GM Fernanda foram acionados via telefone base, informando que populares detiveram o conduzido JEAN BARROS MARQUES, após ter praticado um roubo a uma mulher, tendo o mesmo agredido a vítima com soco na boca na tentativa de subtrair a bolsa, com isso populares que presenciaram os fatos, intervieram e detiveram o conduzido até a chegada desta guarnição, QUE segundo a vítima, o conduzido teria puxado sua bolsa, ocasião em que a vítima segurou e então o conduzido desferiu socos em seu rosto, e conseguiu tomar-lhe a bolsa, porém foi detido por populares logo após, sendo que ao chegar, a bolsa já estava em posse da vítima; QUE o conduzido apresenta escoriação pelo corpo devido a reação de populares; QUE diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para esta central de flagrantes; (...)”

Cumpre salientar que não obstante o édito repressivo tenha como fundamento o depoimento dos guardas municipais que conduziram a situação de flagrância, este
foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Além do mais, não existem nos autos qualquer prova capaz de desabonar o depoimento dos guardas municipais.

Vale ressaltar que o simples fato de os guardas terem participado da diligencia não tem o condão de presumir que seus depoimentos não sejam válidos. Faz-se necessário demonstrar objetivamente algum tipo de inimizade ou interesse por parte da autoridade em efetuar a prisão do suspeito, o que não foi feito.

De outro lado, o apelante, em sede policial, negou a prática delitiva e asseverou que estava sob o efeito de entorpecente, e que não sabia o motivo de ter sido agredido, vejamos (Id. 87971038):

“(...) QUE nega o roubo, nega as agressões ‘eu não fiz nada, a mulher que falou isso, eu ia passando normalmente para o hotel, que lá não pode chegar atrasado, não sei nada dessa mulher, essa mulher é inútil, não sei porque ela tá me agredindo numa palavra dessa, não sei porque ela fez isso’; QUE estava sob efeito de drogas e não sabe porque foi agredido por populares; QUE os documentos encontrados consigo são de amigos que estavam ‘tudo chapado’ e pediram para o interrogando guardar consigo, sendo moradores do Hotel MT; (...)”

Em juízo o apelante se limitou a afirmar que não havia cometido o crime e que estava de passagem pelo local, e que havia sofrido as agressões sem motivo aparente.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

De mais a mais
os depoimentos dos agentes públicos revestem-se de valor probatório, principalmente quando o relato é coerente e corroborado por outras provas, bem como quando não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado.

Portanto, ao julgar procedente a denúncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Portanto, apesar da negativa do apelante acerca do fato, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada com as declarações idôneas dos agentes públicos, demonstra a certeza necessária para a incursão do apelante nas sanções do delito de roubo simples
, motivo pelo qual a condenação do acusado é medida de rigor.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Jean
Barros Marques
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021